Tribunal: TJSP
Processo: 1016479-25.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - custo efetivo total - RÉU - COBRANÇA - TAXA superior À DO TETO PREVISTA NO ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS vigente ao tempo da contratação - LIMITAÇÃO - IMPOSIÇÃO - PRECEDENTES DO COLEGIADO - VALORES COBRADOS A MAIS - APURAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 368 DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - custo efetivo total - RÉU - COBRANÇA - TAXA superior À DO TETO PREVISTA NO ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS vigente ao tempo da contratação - LIMITAÇÃO - IMPOSIÇÃO - PRECEDENTES DO COLEGIADO - VALORES COBRADOS A MAIS - APURAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

AUTOR - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERA DESAVENÇA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.